Tribunal: STF
Processo: HC 79084
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: - Advogado. Exigência de identificação, por
meio de "botton" ou adesivo, para trânsito em dependências do
Tribunal.
Habeas corpus de que não se conhece, por não se achar
em causa direito de locomoção, senão suposta restrição ao exercício
profissional.